Tribunal: STF
Processo: RE 1460742
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADES APLICADAS A VEÍCULOS DE PASSEIO: NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    “Segundo disposto no art. 231, VIII, da Lei n. 9.503/97, o transporte irregular de passageiros é apenado com multa e retenção do veículo, não se mostrando escorreita a apreensão pura e simples do veículo, menos ainda o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas. A medida administrativa de retenção do veículo permite a remoção quando não seja possível a regularização da atividade ilícita exercida, ainda que haja previsão de apreensão, de modo que o transporte irregular de passageiro que careça de licenciamento para a utilização em linha regular intermunicipal pelo Estado de Minas Gerais, legítima a remoção do veículo até requerimento deliberação, o que exige o ressarcimento das custas produzidas pela atividade ilícita, porque não seria possível a regularização do transporte que é monopólio do Estado Membro, havendo precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido da legalidade da regulamentação para a atividade de transporte intermunicipal pela legislação Estadual, em função da competência exclusiva para a própria atividade monopolizada, tornando lícita a imposição do ressarcimento das taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estadia, na forma da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal. Reformada em parte a sentença no reexame necessário, prejudicado o apelo voluntário” (fl. 1, e-doc. 18).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 22 da Constituição da República. Argumenta que “o acórdão vergastado fundamenta-se no sentido de que a penalidade imposta pela legislação estadual é mais gravosa do que a pena prevista no artigo 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro, ofendendo o inciso XI do art. 22 da Constituição da República, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte” (fl. 2, e-doc. 20).



    Sustenta que “a Lei 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal)” (fl. 6, e-doc. 20).



    Assevera que “a legislação mineira, ao estabelecer medidas de poder de polícia, como a imposição da penalidade de apreensão, não viola a competência da União, já que não está legislando sobre trânsito ou transporte, mas tão somente regulando seu legítimo exercício do poder de polícia” (fl. 7, e-doc. 20).



    Assinala que “a lei estadual [Lei estadual n. 19.445/2011,] ao prever a penalidade de multa de 500 UFEMG e apreensão dos veículos, que estejam, de forma ilícita, realizando, o transporte de passageiros, não está legislando sobre trânsito, mas tão somente regulamentando seu legítimo poder de polícia” (fl. 8, e-doc. 20).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO - IRREGULARIDADE - TEMA 546, STF - INAPLICABILIDADE AO CASO - NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Tratando-se de transporte de passageiros por condutor(a) não permissionário(a) do serviço público de transporte coletivo de passageiros, tem-se pela inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do RE n. 661.708 (Tema 546)” (e-doc. 26).



    4. O recurso extraordinário foi admitido com os seguintes fundamentos:



    “O recurso merece prosseguir quanto à alegação de que a legislação do Estado de Minas Gerais, ao dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos, não viola a competência da União. 



    Ademais, a jurisprudência do STF parece divergir do entendimento da Turma Julgadora, manifestado no acórdão de fls. 213-215, em que não exercido o juízo de retratação sob o fundamento de que inaplicável a tese firmada quando do julgamento do Tema n. 546 (RE n. 661.708) nas hipóteses em que se trata de particulares que realizam transporte irregular de passageiros, aplicando-se apenas aos casos de permissionários/delegatários de serviço público de transporte coletivo de passageiros” (fl. 4, e-doc. 28).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Tem-se, na espécie, mandado de segurança impetrado por Elaine Garcia de Jesus contra ato do “Coordenador Regional do DER-MG”, que seria “ilegal, abusivo e violador das garantias consagradas constitucionalmente a qualquer pessoa jurídica, objetivando em apreender o veículo do impetrante de forma ilegal, à que não cabível” (sic, e-doc. 2).



    O veículo da impetrante foi apreendido por ter sido realizado “transporte remunerado de pessoas sem autorização do DER/MG, como preconizado no Decreto 44.035/2005” (fl. 1, e-doc. 9).



    O juízo de primeira instância concedeu a ordem, para “reconhecer a ilegalidade da apreensão do veículo da impetrante, bem como para a eximir do pagamento das despesas havidas com a apreensão, especialmente aquelas relativas às diárias e ao reboque” (e-doc. 10).



    Em remessa necessária, a sentença foi confirmada pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos termos do voto médio do Vogal:



    “Os precedentes da Suprema Corte citados pelo eminente relator dizem respeito a transporte coletivo em situação irregular, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, trata-se de veículo particular, de forma que a legislação aplicável é mesmo a de transporte e trânsito, de competência privativa da União (CR/88, art. 22, XI), e não a de direito administrativo, relativa ao poder de polícia do Estado. Assim, considerando que a Lei Federal n°. 9.50311997 (Código de Trânsito Brasileiro), em seu art. 231, inciso VIII, estabelece como penalidade administrativa àqueles que efetuarem o transporte irregular de passageiros a retenção do veículo, não poderia a lei estadual impor penalidade diversa e mais severa da que prevista na lei federal para o mesmo fato.



    Tal entendimento foi inclusive corroborado pelo julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n°. 1.0024.12.132317- 41004, no qual o Órgão Especial deste Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual n° 1.9.44512011, que criaram penalidades diversas e mais severas do que aquelas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro para o transporte clandestino de passageiros. Confira-se: (...)



    Ainda, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.144.810/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.



    Por tais razões, reputa-se ilegal a ameaça de aplicação de sanções diversas das previstas no Código de Trânsito Brasileiro para o caso de transporte irregular de passageiros, bem como a imposição de pagamento de multas e despesas como condição à liberação de veículo retido, merecendo confirmação integral a sentença que concedeu a segurança.



    Com tais considerações, peço licença aos eminentes colegas para divergir e CONFIRMAR A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO” (e-doc. 18).



    7. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, Tema 546, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral. Ao deixar de se retratar, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou não se adequar o caso ao Tema 546 da repercussão geral, ao fundamento de que “referido julgado se limita aos casos de permissionários/delegatários de serviço público de transporte coletivo de passageiros, não se aplicando aos particulares que realizam transporte irregular de passageiros” (e-doc. 26). 



    Ao julgar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou:



    “Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, observadas as peculiaridades do caso concreto, seguiu o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 546 da Repercussão Geral, a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/92, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local.



    No entanto, considerando que a hipótese dos autos refere-se a veículo de passeio, o Tribunal de origem deixou de aplicar o precedente paradigma ao fundamento de que o transporte em questão não seria capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo” (RE n. 1.356.155/DF, DJe 2.12.2021).



    Inaplicável, portanto, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG (Tema 546) às alegadas infrações de trânsito cometidas no transporte de passageiros por veículo particular de passeio, como assentado pelo Tribunal de origem.



    8. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias sobre o fundamento de o Tema 546 da repercussão geral ser inaplicável “quando se tratar de automóvel de passeio, porquanto tal veículo não tem idoneidade para fraudar o sistema de transporte coletivo” (fl. 81, vol. 2), seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios constantes do processo, devidamente apreciados pelas instâncias ordinárias. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Trânsito Brasileiro e Decreto estadual n. 44.035/2005). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADES APLICADAS A VEÍCULOS DE PASSEIO: NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 546 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.357.907-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/1992. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.312.001-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei distrital 239/1992) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.337.750-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO AO DISPOSITIVO LEGAL PROIBITIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e esse se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE n. 709.658-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. REGULAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES” (ARE n. 1.180.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora